Tribunal: TJSP
Processo: 2147551-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Cumprimento provisório de sentença de verbas de sucumbência fixadas em ação/reconvenção - Decisão que rejeitou impugnação ofertada pela executada – Pretensão de extinção ou de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios por pender recurso de apelação de sentença proferida em anterior cumprimento de sentença que remeteu a cumprimento próprio a execução das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Cumprimento provisório de sentença de verbas de sucumbência fixadas em ação/reconvenção - Decisão que rejeitou impugnação ofertada pela executada – Pretensão de extinção ou de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios por pender recurso de apelação de sentença proferida em anterior cumprimento de sentença que remeteu a cumprimento próprio a execução das verbas de sucumbência – Necessidade diante da segurança jurídica de se aguardar julgamento da apelação para julgamento da impugnação objeto deste agravo – Decisão desconstituída a tal finalidade, ulteriormente decidindo o juízo "a quo" de acordo com sua convicção motivada – Suspensão do julgamento da Impugnação que não impede atos de constrição, observado regramento do cumprimento provisório de sentença – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147551-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante RIO VERDE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., é agravado IBECON ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147551-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14799 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2147551-52.2020.8.26.0000
Agravante: Rio Verde Engenharia e Construções Ltda.
Agravada: Ibecon Engenharia e Construções Ltda.
Comarca de Limeira 3a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Mário Sérgio Menezes
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14799
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento provisório de
sentença de verbas de sucumbência fixadas em ação/reconvenção -
Decisão que rejeitou impugnação ofertada pela executada

Pretensão de extinção ou de alteração da base de cálculo dos
honorários advocatícios por pender recurso de apelação de
sentença proferida em anterior cumprimento de sentença que
remeteu a cumprimento próprio a execução das verbas de
sucumbência Necessidade diante da segurança jurídica de se
aguardar julgamento da apelação para julgamento da impugnação
objeto deste agravo Decisão desconstituída a tal finalidade,
ulteriormente decidindo o juízo “a quo” de acordo com sua
convicção motivada Suspensão do julgamento da Impugnação
que não impede atos de constrição, observado regramento do
cumprimento provisório de sentença Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos do cumprimento de sentença no 0004383-36.2020.8.26.0320, que a agravada,
“Ebicon”, ajuizou em face da agravante, “Rio Verde”, rejeitou a impugnação por esta
ofertada.
Alega-se, nele, em síntese, que: “em que pese a questão dos
honorários advocatícios esteja sendo discutida no Recurso de Apelação apresentado nos
autos do cumprimento de sentença no 0018382-90.8.26.0320, o patrono da Agravada
ingressou com o cumprimento de sentença no 0004383-36.2020.8.26.0320, requerendo a
cobrança dos honorários”, de modo que “há recurso abarcado de efeito suspensivo o qual
discute a exigibilidade dos honorários cobrados no referido cumprimento”. Pede-se
extinção do cumprimento provisório de sentença, ou, alternativamente, que “seja
considerada como base de cálculo para cobrança de honorários o valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147551-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14799 - GC
3
causa principal”.
Negado efeito suspensivo no recurso (fls. 789/790), que é
tempestivo, foi preparado (fls. 786) e respondido (fls. 792/796).
É o relatório.
É dos autos deste agravo e dos autos envolvendo as partes,
inclusive mediante consulta via sistemas, que a ação movida por “Rio Verde” contra
“Ibicon”, processo número 1013883-51.2016.8.26.0320, foi julgada improcedente, e
procedente
a
reconvenção,
esta
datada
de
13/11/2017,
processo
número
1001295-41.2018.8.26.0320, sendo a autora-reconvinda condenada a pagar valor devido à
ré/reconvinte, além de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação; segue
reproduzido o dispositivo da sentença, datada de 12/11/2018:
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, o que faço
REVOGAR
a
decisão
liminar
de
fls.
23/24.
JULGO
PROCEDENTE a reconvenção em apenso, para CONDENAR a
reconvinda/autora no pagamento da quantia de R$ 135.962,24 e
da quantia de R$ 30.750,00, ambas acrescidas de juros de mora
contados da citação e correção monetária calculada do
ajuizamento. Sucumbente, condeno a autora/reconvinda no
pagamento das custas e despesas processuais; condeno-a, ainda,
ao pagamento de honorários advocatícios a favor do(s)
patrono(s)da parte adversa, que fixo em 10% do valor da
condenação.Oficie-se ao Tabelião de Protesto requisitando-se a
liberação dos protestos,ficando incumbida a ré/reconvinte a
proceder a impressão do ofício e o respectivo protocolo. P.I.C”.
A sentença foi confirmada em apelação; segue ementa do acórdão:
TÍTULOS DE CRÉDITO - Duplicatas - Tutela cautelar em caráter
antecedente, com pedido principal de declaração de inexigibilidade
de débito - Improcedência da ação principal e procedência da
reconvenção
-
Requerida/reconvinte
que
demonstrou
a
exigibilidade do débito, tendo sido o seu valor reconhecido por
preposto da autora/reconvinda, bem como o direito ao recebimento
do valor pago a título de retenção técnica - Inexigibilidade
incabível e protestos regulares - Sentença mantida por seus próprios
fundamentos nos termos do RITJSP, artigo 252 - Negado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147551-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14799 - GC
4
provimento ao recurso, e majorados os honorários advocatícios
(CPC/2015, art. 85, § 11).
O recurso especial oposto pela agravante, “Rio Verde”, foi
inadmitido, e o agravo não foi conhecido pelo c. STJ, que ainda majorou os honorários
advocatícios: segue copiado o dispositivo do v. acórdão:
Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c.c. o art. 253,
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios
pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor
da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado,
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§
2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão
da gratuidade da justiça.
A ré-reconvinte, “Ibicon”, por petição datada de 04/11/2019,
iniciou, então, o cumprimento de sentença contra a agravante, “Rio Verde”, processo
número 0018382-90.2019.8.26.0320, no qual fora reconhecido acordo firmado
precedentemente à sentença na ação/reconvenção, datado de 26/09/2018, ensejando
extinção da execução judicial, mas a questão dos honorários de sucumbência fixados na
ação/reconvenção foi remetida à cumprimento próprio, nos termos da sentença que, no que
de interesse à controvérsia, segue copiada:
“(...) De outro lado, a eventual cobrança de honorários fixados
na sentença, deverá ser buscada por meio de cumprimento
próprio, uma vez que neste procedimento foram elaborados
cálculos incorretos inexistindo base de cálculo para o referido
pedido. “ANTE O EXPOSTO, declaro EXTINTA a presente
execução, com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de
Processo Civil. Observo que a conduta da exequente, desde que
iniciou o cumprimento não se pautou pela lealdade e boa-fé
processual, pois, tendo conhecimento da transação, elaborada
antes mesmo da prolação da sentença, omitiu a informação da sua
existência e iniciou o cumprimento do julgado, o que configura
utilização de instrumento processual de forma maliciosa e emprego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147551-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14799 - GC
5
de meios artificiosos para obter enriquecimento sem causa e,
mesmo depois da exibição de documentos para comprovar a
inexistência de atributos do título executivo, insistiu em prosseguir
com a execução, tornando mais clara e evidente a tentativa de
obter enriquecimento sem causa. Ante o exposto, fixo multa em
montante não superior a 20% do valor atualizado cobrado nesta
execução, bem como condeno-a a ressarcir à executada dos danos
que esta sofreu, a ser apurado em prévia liquidação, que será
promovida nestes próprios autos. Com fulcro no art. 85, § 1o, do
CPC, condeno a exequente a pagar as custas e despesas
processuais deste incidente, bem como honorários advocatícios,
devidos ao patrono da executada, que fixo em 10% do valor da
causa corrigido”
E os declaratórios foram rejeitados com a seguinte motivação:
“Vistos. Embargos de declaração opostos à Sentença de fls.
180/181 pela executada, sob pálido argumento de omissão e
contradição na seguinte parte do julgado: "eventual cobrança de
honorários fixados na sentença, deverá ser buscada por meio de
cumprimento próprio, uma vez que neste procedimento foram
elaborados cálculos incorretos inexistindo base de cálculo para o
referido pedido". Sustenta ser contraditória e omissa porque em
que pese a sentença embargada tenha reconhecido a validade do
acordo, antes da prolação da sentença, deixou de reconhecer a
nulidade de todos os atos processuais posteriores a ela e entendeu
que ainda podem ser cobrados os honorários que foram fixados.
Sustenta omissão quanto ao pedido de pagamento em dobro do que
se cobrou no presente incidente. Embargos de declaração da
exequente, contra a sentença, também sob pálido argumento de
omissão e contradição. Sustenta que a sentença foi contraditória e
omissa ao tratar dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Contraditória porque reconheceu que a sentença fixou honorários
advocatícios em favor dos patronos do embargante e que tal verba
deveria ser buscada em cumprimento próprio e omissa porque
deveria apreciar a existência e o valor do crédito sucumbencial,
que constam da petição de fls. 1/2 e planilha de fls. 3. É o
Relatório. A Sentença embargada não padece de qualquer vício.
Há casos em que os Declaratórios servem para corrigir equívoco
da
Sentença,
afinal,
"os
Embargos
Declaratórios
não
consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao
aprimoramento. Ao apreciá-los, o julgador deve fazê-lo com
espírito de compreensão, atentando para o fato de
consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do
devido processo legal" (STF, 2a Turma, AI 163.047-5-AgRgEDcl,
Min. Marco Aurélio, j. 18.12.95, DJU 8.3.96). Não é o caso.
Conforme explica Moacyr Amaral Santos, "ocorre obscuridade
sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147551-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14799 - GC
6
difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação.
(...) Verifica-se contradição quando o julgado apresenta
proposições entre si inconciliáveis. Dá-se omissão quando o
julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas
partes, ou que o juiz ou juízes deveriam pronunciar-se de ofício.
Qualquer desses defeitos pode aparecer na fundamentação ou na
parte dispositiva do julgado, e até mesmo do confronto do acórdão
com sua ementa." (Primeiras Linhas De Direito Processual Civil,
15a Edição, 3o Volume, São Paulo: Saraiva, p. 147). Da lição
acima é possível depreender que não há na redação da Sentença,
posto em enfrentamento, qualquer dos vícios apontados pelos
embargantes. Na verdade, demonstram inconformismo com a
decisão proferida e pretendem obter do juízo outra consideração
sobre o tema examinado e decidido, aplicando-se novo julgamento,
o que não é possível nesta sede declaratória, sob pena de
infringência, que somente se admite em situação excepcional (o
que não é o caso). Nas palavras de PONTES DE MIRANDA, nesse
tipo recursal "não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima" (cf. "Comentários ao Cód. de Processo Civil", tomo
VII, Rio de Janeiro, Forense, 1975, p. 400). Com efeito, no caso da
apontada omissão pela executada, as razões são por demais
frágeis, pois nas petições referidas em que alega ter feito o pedido
não apreciado, observa-se que ele não foi formulado. Por tudo
isso, de rigor a REJEIÇÃO de ambos os embargos. Intime-se”.
Da sentença retro a exequente (ré-reconvinte) “Rio Verde” interpôs
apelação (fls.204/210), processada com contrarrazões da “Ibicon” (fls.216/222), cuja
remessa ao Tribunal (fls.224) pende de recepção na distribuição recursal.
Por conta da remessa à cumprimento próprio, a ré-reconvinte,
“Ibicon”, ora agravada, iniciou cumprimento de sentença provisório contra a agravante,
“Rio Verde”, processo número 0004383-36.2020.8.26.0320, para recebimento de crédito
sucumbencial de honorários advocatícios no valor de R$ 36.544,24, fixados na sentença
proferida na ação/reconvenção, processo número 1013883-51.2016.8.26.0320 (ação) e
1001295-41.2018.8.26.0320 (reconvenção).
Vê-se que a própria agravada, “Ibicon”, iniciou cumprimento
provisório de sentença, cujo processamento o é em conformidade com cumprimento
definitivo (CPC, art. 520), observado seu regime próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147551-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14799 - GC
7
Permite-se no cumprimento provisório de sentença oferta de
Impugnação (art. 520, § 1o), cujo objeto é o mesmo da modalidade de cumprimento
definitivo (art. 525, § 1o).
E na impugnação ofertada a agravante, “Rio Verde”, pleiteou que
fosse “reconhecida a inexigibilidade da cobrança de honorários advocatícios
sucumbenciais, uma vez que o acordo fora celebrado antes da prolação da sentença e o
feito só prosseguiu, após a celebração do mesmo, em razão da má-fé da própria Exequente
e seu patrono, a qual fora, inclusive, fora reconhecida em sede de sentença e deu ensejo à
condenação da Exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé”.
Sobreveio, então, a decisão agravada assim fundamentada:
“Vistos. A impugnação não prospera. Primeiramente, há de se
observar que não há que se falar em nulidade da sentença. A
transação celebrada pelas partes deveria ter sido comunicada no
momento oportuno. Como nenhuma das partes o fez, esse acordo
extrajudicial, obviamente, não foi levado em consideração quando
da prolação da sentença, mas por ato omissivo das próprias
partes. Assim, não há qualquer nulidade. O que ocorreu foi o
fenômeno processual da preclusão. Por outro lado, em que pese no
incidente no 0018382-90.2019.8.26.0320, ter sido reconhecido a
inexistência de título executivo, por força de transação celebrada
entre as partes, o resultado de referido julgamento não pode
repercutir no crédito, ora perseguido neste feito, relativo aos
honorários de sucumbência. Ao contrário do que foi alegado pela
impugnante, a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios é líquida. Ainda que não subsista mais eficácia no que
se refere a condenação principal, isso não torna ilíquida a
obrigação ao pagamento da verba honorária, pois o montante
equivalente à condenação, a título de honorários de sucumbência,
restou fixado de modo expresso no título exequendo, valendo
ressaltar que a decisão proferida no incidente no 0018382-
90.2019.8.26.0320 não possui eficácia rescisória, como pretende a
impugnante, de modo que mantém-se a verba honorária tal como
fixada no título judicial. Por fim, há de se observar que se trata de
execução provisória. A definição do titular do crédito e também do
valor devido a título de honorários de sucumbência está sub judice.
Essa circunstância, por si só, já constituiria motivo suficiente para
rejeição da impugnação. Ante o exposto, REJEITO a impugnação
ao cumprimento de sentença.”.
O contexto formado dos atos das partes e dos judiciais, e na
pendência da apelação interposta contra a sentença em que remetida a cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147551-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14799 - GC
8
próprio a questão dos honorários advocatícios fixados na ação e reconvenção, exigem, na
segurança jurídica, que haja primeiramente julgamento da aludida apelação nos autos do
cumprimento de sentença, processo número 0018382-90.2019.8.26.0320, na qual se
confirmará ou não a exigibilidade do crédito executado no cumprimento provisório,
processo número 0004383-36.2020.8.26.0320, do qual extraído este agravo de instrumento,
razões pelas quais, e respeitando o entendimento de origem, como também a inviabilidade
do acolhimento do pedido da agravante, “Rio Verde”, de extinção do cumprimento
provisório de sentença, ou de alteração da base de incidência dos honorários advocatícios,
segue desconstituída a decisão agravada até julgamento da questão prejudicial,
ulteriormente decidindo o juízo, preservada sua convicção motivada.
A suspensão do julgamento da Impugnação, ora acolhido, não obsta
atos de penhora ou arresto, mas observado seu regime próprio. cujo inciso IV condiciona
levantamento de dinheiro ou alienação de bens constritos a caução idônea, somente
dispensável em cuidando, no particular, de crédito de natureza alimentar (art. 521, I), como
o é honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 14), e desde que não importe em manifesto
risco de grave dano de difícil ou incerta reparação na expressão do Parágrafo único do art.
521, de ulterior observância pelo juízo “a quo”.
O agravo é parcialmente provido, e a decisão objurgada segue
desconstituída, e suspenso o julgamento da Impugnação, tudo nos termos da
fundamentação.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)